Tribunal: TJMT
Processo: 0000906-60.2018.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000906-60.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PEREIRA DE MATOS - CPF: 032.884.301-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEXANDRE PEREIRA DE MATOS - CPF: 032.884.301-69 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI No 10.826/2003) –– RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO JUDICIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO MINISTERIAL
– RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE – RÉU QUE APRESENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO E ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO – CABIMENTO – REINCIDÊNCIA QUE CONSTITUI ÓBICE LEGAL À FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – APLICAÇÃO DO ART. 33, §2o, "C", DO CÓDIGO PENAL – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PENA DEFINITIVA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos aos autos, notadamente pelo auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e pela confissão judicial do réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.

Em conformidade com o enunciado da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", razão pela qual, mesmo reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impossível sua aplicação quando a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal.

3.

Comprovado que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado e estava em cumprimento de pena quando da prática do novo delito, impõe-se o reconhecimento da agravante da reincidência.

4.

A reincidência constitui óbice legal à fixação do regime inicial aberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, "c", do Código Penal, sendo imperativa a fixação do regime semiaberto.

5.

Reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, aplica-se a compensação entre ambas na segunda fase da dosimetria, mantendo-se a pena definitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Alexandre Pereira De Matos
e pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos - MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003, fixando-lhe a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (ID 278885066), a defesa técnica do acusado pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mediante superação do entendimento consubstanciado na Súmula 231 do STJ.

O Ministério Público, por sua vez, em suas razões recursais (ID 278885053), pugna pelo reconhecimento da agravante da reincidência e pela alteração do regime inicial para cumprimento da pena para o semiaberto, sustentando que o réu possuía condenação anterior transitada em julgado e estava em cumprimento de pena quando da prática do novo delito.

Após a intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 278885071, 278885060)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID 281239377), opinou pelo provimento de ambos os recursos para reconhecer a agravante da reincidência e a consequente aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, com a adequação do regime inicial de cumprimento de pena, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14, DA LEI No 10.826/2003) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DAS PARTES. Recurso ministerial que visa o reconhecimento da agravante da reincidência – Acolhimento – Condenado que ostenta condenação com trânsito em julgado em data anterior à data dos fatos e estava em cumprimento do respectivo executivo de pena, quando de sua prisão em flagrante. Apelante que pleiteia afastamento da Súmula 231, STJ, com aplicação da atenuante da confissão e condução da pena abaixo do mínimo legal – Pleito que não comporta acolhimento pelas razões impostas – Viabilidade, contudo, de aplicação da atenuante, ante o reconhecimento (e consequente aplicação) da agravante da reincidência. Regime inicial de cumprimento de pena que deverá ser sopesado, após as incidências de atenuante e da agravante, na segunda fase do cálculo dosimétrico. Parecer pelo provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em que pese o esforço defensivo, não merece prosperar a pretensão absolutória, pois a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas nos autos.

A materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo está devidamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo Pericial, que atestou a potencialidade lesiva da arma apreendida, conforme consignado na sentença: "
a materialidade do crime ficou comprovada pelo Auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão da arma de fogo, pelo laudo pericial da arma apreendida (revólver calibre 38 e 05 munições) id. 64059137), bem como pelo depoimento dos policiais Militares Rodolfo Valentim e Elisvaldo Duarte
."

A autoria é igualmente inquestionável. Em seu interrogatório judicial, o próprio acusado confessou a prática delitiva, admitindo que portava a arma de fogo sem autorização legal, como se verifica no seguinte trecho extraído dos autos:

"
MP: Boa tarde Alexandre, então o Sr. confirma que estava na data dos fatos, no dia 14/01/2018 portando esse revólver? RÉU: SIM
."

Corroborando a confissão do acusado, temos os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem. O Policial Militar Elisvaldo Duarte relatou em juízo:

"
PROMOTORA DE JUSTIÇA: O Sr. se recorda dessa ocorrência? Teria como relatar para a gente? PM ELISVALDO DUARTE: Sim Dra, é, recebemos uma ligação de que ele estava lá no Distrito de Santa Fé efetuando disparos de arma de fogo, aí deslocamos até a vila lá, e chegando lá verificamos o carro em que ele estava com a porta aberta, fizemos a aproximação e ele estava sentado no banco do carro dormindo com a porta do motorista aberta e na porta estava o revólver
."

Na mesma linha, o Policial Militar Rodolfo Valentim declarou:

"
Que se recorda o que aconteceu no dia, que recebeu algumas ligações via 190 falando que o cidadão Alexandre estava efetuando disparos de arma de fogo na santa fé, que foram pegando as características do veículo que ele estava e se deslocaram até o local, que se depararam com o veiculo e fizeram a abordagem e de fato ele estava com um revólver e ai fizeram a ocorrência
."

O valor probante dos depoimentos prestados por policiais é plenamente reconhecido pela jurisprudência, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

O crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de qualquer resultado para sua consumação, bastando que o agente porte arma de fogo de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
e consequente absolvição por insuficiência de provas.

Quanto ao pleito subsidiário de aplicação da atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ, também não merece acolhimento.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 231, estabelece que "
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
". Esse entendimento está embasado no princípio da legalidade e na interpretação sistemática do Código Penal, especialmente do artigo 59, inciso II, que determina que a pena deve ser fixada dentro dos limites previstos em lei.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas contrarrazões:

"
Em harmonia com o teor da Súmula no. 231 do STJ, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, mesmo que reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu, impossível sua aplicação se a pena basilar foi estabelecida no mínimo previsto em Lei
."

Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, sua aplicação não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, sob pena de violação do princípio da legalidade e da reserva legal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, negando-se provimento ao recurso da defesa.

RAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público, em seu recurso, pleiteia o reconhecimento da agravante da reincidência e a alteração do regime inicial para cumprimento de pena para o semiaberto.

Quanto à agravante da reincidência, observa-se que o réu Alexandre Pereira de Matos ostenta condenação anterior transitada em julgado, referente ao processo no 0001567-15.2013.8.11.0039, que deu origem ao executivo de pena no 0002826-40.2016.8.11.0039. Conforme destacado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o réu estava em cumprimento de pena quando da prática do novo delito objeto destes autos, o que caracteriza a reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, também destacou:

"
Consoante bem apontado nas razões recursais, o apelado ostenta executivo de pena no 0002826-40.2016.8.11.0039, estando em cumprimento da pena ali imposta, quando da prática do delito descrito na denúncia. A sentença proferida na ação penal que originou o aludido PEP - autos no 0001567-15.2013.8.11.0039 – transitou em julgado em momento anterior à prática delitiva, de modo que se faz possível reconhecer a reincidência, no caso em apreço
."

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, também deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, já que o réu admitiu a prática delitiva em juízo, contribuindo para a formação do convencimento judicial. Essa atenuante, já reconhecida na sentença, mas não aplicada em razão da fixação da pena-base no mínimo legal, passa a ter aplicabilidade com o reconhecimento da agravante da reincidência.

Considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão), na segunda fase, com o reconhecimento da agravante da reincidência, deve ser realizado aumento de 1/6, elevando a pena para 2 anos e 4 meses de reclusão. Em seguida, pela atenuante da confissão espontânea, aplica-se redução na mesma fração (1/6), retornando a pena para 2 anos de reclusão. Na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva permanece em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao regime inicial para cumprimento de pena, assiste razão ao Ministério Público ao pleitear sua alteração para o semiaberto.

O artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, estabelece que "o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto". Da leitura do dispositivo, extrai-se claramente que a fixação do regime aberto é reservada exclusivamente aos condenados não reincidentes, o que não é o caso do apelado.

A reincidência constitui óbice legal à fixação do regime aberto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, não havendo discricionariedade judicial nesse aspecto.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria no seguinte sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO PELA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por furto, com base na não aplicação do princípio da insignificância. 2. O agravante foi condenado por subtrair produtos alimentícios de um supermercado, avaliados em R$ 173,11, valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. O agravante é reincidente, com condenação anterior por tráfico de drogas. II.
Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso, considerando o valor dos bens subtraídos e a reincidência do agravante. 4. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, §3o, do Código Penal. III. Razões de decidir 5. O princípio da insignificância não se aplica, pois o valor dos bens subtraídos supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o agravante é reincidente. 6.
Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, a reincidência do agravante justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. A questão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela aplicação do art. 44, §3o, do CP, não foi analisada pelo Tribunal a quo, carecendo de prequestionamento, conforme a Súmula 282 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.866.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de
20/5/2025.)

Logo, reconhecida a reincidência do réu, impõe-se a fixação do
regime semiaberto para início de cumprimento da pena, conforme previsão legal.

Ante o exposto:
DESPROVEJO o recurso da defesa
, mantendo a condenação do réu Alexandre Pereira de Matos nas sanções do artigo 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003;
PROVEJO o recurso do Ministério Público
para
reconhecer a agravante da reincidência
, compensando-a com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, mantendo a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, em observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alíneas "
b
" e "
c
", do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025